Tribunal: CARF
Processo: 10970.720283/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720283/2011-57
ACÓRDÃO
2201-012.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/05/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO.
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005. SÚMULA CARF
N.o 91.
Aos pedidos de compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação formalizados após a vigência da Lei Complementar no
118/05, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, contado do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, § 1°, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720283/2011-57
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 3-13), com Relatório fiscal nas fls. 14-22, versa sobre contribuições
devidas à Seguridade Social, resultantes de glosas de compensações realizadas em desacordo com
a legislação pertinente, constantes na Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social no período de 03/2009 a 05/2010, cujos valores compensados abrangem
contribuições entre 5 e 10 anos da data de liquidação/recolhimento.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 123-131), argumentando, em síntese,
que:
a) Julgando o RE 351.717/PR, Rel. Min. Carlos Mario Velloso, DJ de 21.11.2003, o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 10 do art. 13
da Lei n° 9.506/97 (art. 12, I, "h", da Lei 8.212/91), que instituiu a cobrança de
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos detentores de
mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Traz diversos julgados e
portarias nesse sentido.
a.1) Assim, fora de dúvida que as contribuições previdenciárias dos
detentores de mandato eletivo recolhidas até a edição da Lei n° 10.887/2004
são indevidas, podendo ser objeto de compensação e/ou restituição.
b) Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é faculdade do
contribuinte que possua crédito contra a Fazenda Pública compensar aludidos
valores com débitos vincendos, independentemente de autorização da
Administração Pública ou de sentença transitada em julgado. Na espécie, é
inequívoco que as contribuições recolhidas com base na alínea 'h' do inc. I do
art. 12 da Lei n° 9.506/97, por indevidas, constituíam créditos do Município de
Capinópolis e, portanto, estavam sujeitas a compensação. Traz novamente
julgados que alegadamente comprovam legítima a compensação efetuada.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720283/2011-57
3
c) Não há que se falar, tampouco, que as compensações previdenciárias foram
efetuadas em desacordo com o prazo. Isso porque em relação aos
pagamentos realizados antes da Lei Complementar 118/05 prevalece à
aplicação da tese dos "cinco mais cinco", consagrada no STJ.
c.1) O Superior Tribunal de Justiça delineou a inaplicabilidade dos artigos. 3° e
4° da Lei Complementar 118/2005 aos tributos recolhidos anteriormente à
sua vigência. No mesmo sentido se orientou o Tribunal Regional da 1a Região.
c.2) De tal sorte, observado o prazo prescricional decenal o Município de
Capinópolis faz jus à compensação das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os subsídios de detentores de mandato eletivos com base na
Lei n° 9.506/97.
d) Tampouco há que se falar de equívoco na correção dos valores apresentados
das contribuições indevidamente recolhidas. Toda a planilha de valores
apurados está de acordo com o artigo 89, § 4° da lei 8.212,91.
Pede, ao final, seja julgado insubsistente o auto de infração.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 137-143) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza
e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 09/09/2016 (fls. 146-
147), apresentou recurso voluntário (fls. 149-171), em 10/10/2016, reiterando os argumentos da
impugnação. Além disso, alega que:
a)
à época em que efetuou a compensação (03/2009 a 05/2010), o
entendimento pacífico sobre a matéria, inclusive no âmbito do CARF, era
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720283/2011-57
4
que, em se tratando de créditos tributários lançados por homologação, cujo
pagamento foi efetuado antes da vigência da LC 118/2005 (hipótese dos
autos), o prazo prescricional para requerer a repetição de indébito tributário
era decenal (dez anos), e não quinquenal (cinco anos);
b)
a alteração do entendimento jurisprudencial sobre a matéria não pode
afetar a recorrente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
É vedada a mudança de critério jurídico (art. 146 do ctn), pelo princípio
tempus regit actuai. A nova interpretação (art. 2o, p. único, xiii, da lei no
9.784/99) não retroage e
c)
ainda que o crédito tributário fosse legítimo, o fisco não poderia cobrar juros
ou penalidades, nos termos do artigo 100 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia aqui analisada versa sobre o prazo para pleitear a compensação de
créditos de contribuições. A matéria é regulada pelo art. 88, da Lei n.o 8.212/91 c/c art. 168, do
Código Tributário Nacional:
Art. 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade
Social, ressalvado o disposto no art. 46. (Lei n.o 8.212/91)

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (Código
Tributário Nacional)
Quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação — caso das
contribuições previdenciárias —, a Lei Complementar no 118/05 estabeleceu regra interpretativa
segundo a qual a extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento antecipado
previsto no § 1o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Deste modo, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05,
considerando sua vacatio legis de 120 dias, não se aplica mais o entendimento referido pela
recorrente e conhecido como tese dos “cinco mais cinco”. Para os pedidos de compensação de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720283/2011-57
5
tributos sujeitos a lançamento por homologação formalizados após a entrada em vigor da referida
lei — como no caso desses autos, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, contado do pagamento
antecipado de que trata o § 1° do art. 150 do Código Tributário Nacional. Neste sentido, a Súmula
CARF 91 que, apesar de referir-se expressamente à restituição, pode ser aplicada ao presente caso
por analogia:
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Deste modo, deve ser mantida a decisão recorrida.
Em relação aos demais argumentos, tendo em vista que a recorrente aduz em
recurso os mesmos apresentados na impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
acórdão recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a
decisão de primeira instância:
[...]
14. Quanto aos cálculos efetuados pelo contribuinte, esclarece a autoridade
lançadora, no item 4 do Relatório Fiscal (fls. 17), que “nas planilhas de cálculo
contendo valores originários e atualização, apresentadas pela Prefeitura, verifica-
se erro na sistemática de cálculo, a utilização da SELIC é aplicada mensalmente na
forma de juros compostos, ou seja, incorporando mensalmente os juros e não a
aplicação correta da taxa SELIC”.
15. O contribuinte não contesta os valores demonstrados pela autoridade
lançadora, no Relatório Fiscal e seus anexos, limitando-se a afirmar que não
houve equívoco nos valores por ela apresentados, os quais estão de acordo com o
art. 89, §4o, da Lei n.
8.212/1991.
16. Contudo, a Impugnante não juntou aos autos do presente processo a planilha
por ela utilizada, nem a demonstração de que não capitalizou juros. Mas, mesmo
que o fizesse, os valores não poderiam ser diferentes dos utilizados pela
autoridade lançadora, que observou o disposto no art. 89, §4o, da Lei n.
8.212/1991, reproduzida no Relatório Fiscal (fls. 15/16).
17. Ressalte-se, por fim, que a glosa das compensações relacionadas no presente
processo tem por fundamento, tão somente, a prescrição, e não a divergência
entre os cálculos efetuados pela autoridade lançadora e a Impugnante. Tal
divergência se mostra presente nos autos do processo n. 10970.720279/2011-99.
Conclusão
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720283/2011-57
6
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 190
DF CARF MF
Original